Tribunal: TJDFT
Processo: 0716115-02.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. TRÂNSITO. COLISÃO. CICLISTA. CONDUÇÃO NO CENTRO DA VIA. ART. 58 DO CTB. CONGESTIONAMENTO. VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM AS CONDIÇÕES DO TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO CICLISTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. A parte autora relatou que em 28/9/2022, em frente ao posto de gasolina da quadra Central de Sobradinho, conduzia a bicicleta quando colidiu na lateral do veículo Fiat Palio da requerida que saía de um cruzamento e adentrou a via em que o autor trafegava. Requer R$ 10.000,00 pelos danos materiais.
2. Sentença. Considerou que o vídeo do acidente mostra que o recorrente trafegava com a bicicleta no meio da pista, próximo à faixa central, quando deveria trafegar no bordo direito, conforme determina o art. 58 do CTB. Concluiu que a culpa pelo acidente foi do ciclista que não observou essa regra e “não se atentou para as condições de trânsito, pois todos os veículos da faixa da direita estavam parados dando preferência para a parte ré fazer a conversão no cruzamento”. Julgou improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, condenando o autor a pagar à requerida R$ 400,00 pelos danos materiais.
3. Recurso do autor. Pede a gratuidade de justiça. Afirma que trafegava pela via preferencial e fazia ultrapassagem pela esquerda em razão do congestionamento dos veículos que não deixaram espaço no bordo da pista. Sustenta que a culpa pelo acidente é da requerida/recorrida, pois saiu com veículo de via perpendicular e entrou na principal sem o devido cuidado. Insiste no pedido de indenização de R$ 10.000,00 relativo ao quadro de fibra de carbono da bicicleta.
4. Recurso tempestivo. Custas e Preparo não recolhidos. Gratuidade deferida em primeiro grau (ID 47543426). Contrarrazões apresentadas.
5. De acordo com o art. 29, inciso II, do CTB, “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”
6. E nos termos do art. 58, “quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, os ciclistas devem circular no bordo da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação da via, com preferência de circulação em relação aos veículos automotores”.
7. Se o vídeo do acidente (ID 47543141) mostra que o ciclista não observou o trânsito congestionado com veículos parados e trafegava em velocidade incompatível com essa condição, pelo lado esquerdo dos veículos (não no direito onde fica o bordo da pista de sentido duplo), deve ser mantida a sentença que reconheceu sua culpa pela colisão e julgou procedente o pedido contraposto da requerida.
8. O fato de o veículo da recorrida ter saído de via perpendicular não se mostra apto para a imputação da responsabilidade pelo acidente, se a condutora adotou todas as cautelas possíveis para as circunstâncias, pois esperou que os veículos da via principal parassem e lhe dessem preferência e ingressou na via de forma lenta e cuidadosa, respeitando as condições de trânsito no local.
9. O ciclista, de forma diversa, trafegava em local que lhe era proibido e com isso dificultou a sua visualização pelos veículos adjacentes, imprimiu velocidade incompatível com as condições de trânsito e desconsiderou a fila de carros parados (justamente para a ré ingressar na pista), oferecendo-se à colisão. Portanto, configurada está a sua responsabilidade pelo evento danoso.
10. Precedentes nesse sentido: 07117509120218070020, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, DJE: 5/10/2022; 07022248020198070017, Relator: Asiel Henrique de Sousa, Terceira Turma Recursal, DJE: 5/10/2020.
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.